Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-95.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – Reconhecimento – Prevalência das regras de impenhorabilidade sobre o direito do credor (Lei Federal 8.009/90).
RECURSO DESPROVIDO.